Tribunal: STF
Processo: Rcl 76198
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sandro Silva Rabelo contra ato decisório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0021446-33.2012.8.11.0042, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “O reclamante cumpre pena em regime fechado por força da unificação de penas existentes no Processo Executivo de Pena nº. 0021446-33.2012.8.11.0042. 



    (...)



    O reclamante foi transferido para o raio de segurança máxima, da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, onde funcionam regras análogas à do regime disciplinar diferenciado.



    Daí o interesse do reclamante em ter acesso à referida decisão, a fim de que, a partir dos seus fundamentos, possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa em desfavor do seu conteúdo. 



    Não obstante, o Juízo condicionou o mero conhecimento do pedido de acesso à prévia manifestação ministerial”. (grifo nosso)



    Ao final, requer 



    “53. Seja recebida e processada a presente reclamação, com a concessão da liminar para determinar à autoridade reclamada o acesso imediato do reclamante à decisão que ratifica sua transferência para o Raio de Segurança Máxima da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso. 



    54. No mérito, requer-se a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, para o fim de, confirmando a liminar, assegurar ao reclamante a o direito ao acesso à decisão de ratificação da decisão de transferência para o denominado raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso. 



    55. Verificando mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP. 



    56. Requer-se, por fim, a intimação destes impetrantes, acerca da data de julgamento para fins de sustentação oral.” 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente